Tribunal: STF
Processo: ARE 1520615
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE IMAGENS DE ADOLESCENTES POR POLICIAIS MILITARES. OMISSÃO DO PODE PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo o acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a responsabilidade civil do Estado do Ceará pela divulgação indevida de imagens de adolescentes por policiais militares, em razão da omissão estatal no dever de vigilância.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do ente público apta a configurar sua responsabilidade civil pela divulgação indevida das imagens.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem, ao examinar o acervo probatório, concluiu que a omissão do Estado no dever de vigilância sobre a conduta de seus agentes resultou na exposição indevida dos adolescentes, reconhecendo a culpa in vigilando e a obrigação estatal de reparar o dano.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: frases objetivas das conclusões da decisão, ordenadas por numerais cardinais entre as aspas e sem itálico. “1. [texto da tese]. 2. [texto da tese]” (quando houver tese)



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. [--].



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1521068 AgR, ARE 658458 AgR.